Tribunal: STF
Processo: Rcl 80762
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Violação à cláusula de reserva de plenário e à Súmula vinculante 10. Inocorrência. interpretação de legislação infraconstitucional. Impossibilidade de utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento à reclamação constitucional aos fundamentos de que: i) não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal no acórdão reclamado, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, inexistindo violação à Súmula Vinculante 10 do STF; e ii) é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo reclamado, ao afastar o art. 3º, §§ 1º e 2º, e art. 9º, V e VII, da Lei 11.788/2008, no caso concreto, violou, ou não, a Súmula Vinculante 10. 



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade do art. 3º, §§ 1º e 2º, e do art. 9º, V e VII, da Lei 11.788/2008 nem afastou a sua aplicação por julgá-los inconstitucionais. No exercício da atividade jurisdicional, apenas interpretou a norma legal em face dos fatos e provas colhidos na instrução processual e entendeu pela inocorrência de nulidade do contrato de estágio celebrado entre as partes.



    5. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    6. Não houve declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal, mas mera interpretação de legislação infraconstitucional, inexistindo, no presente caso, violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF.



    7. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.